Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732030-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: LINDA CECILIO BARBOSA, MARIA LUCIA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0702304-93.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de cota social da empresa onde uma das agravadas é sócia. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intimem-se as agravadas para apresentarem as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Publique-se, intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador